Tribunal: TJES
Processo: 5003462-24.2024.8.08.0038
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003462-24.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: MANOEL FERNANDES ALVES

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. ATUAÇÃO PROATIVA DO MAGISTRADO NA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. PREJULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de suspeição arguido em face de magistrado, sob a alegação de interesse no julgamento de Ação Civil Pública (art. 145, IV, do CPC). A arguição fundamenta-se no fato de que o próprio juiz excepto requisitou ao Ministério Público a instauração do procedimento investigatório que deu origem à referida ação, a qual lhe foi posteriormente distribuída para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação de ofício do magistrado na fase pré-processual, ao requisitar a apuração de fatos que se tornaram objeto de ação judicial sob sua presidência, configura quebra do dever de imparcialidade e interesse no julgamento da causa, a ensejar o seu afastamento por suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de hipóteses de suspeição previsto no art. 145 do CPC é taxativo. Contudo, a conduta do magistrado que, de ofício, provoca a atuação do Ministério Público para apurar irregularidades e, na sequência, passa a julgar a ação decorrente dessa investigação, amolda-se à hipótese de interesse no julgamento do processo (inciso IV).

4. A atuação proativa do julgador na fase de investigação, ao tomar a iniciativa de colher informações e provocar o órgão de acusação, revela um envolvimento com a matéria de fundo que transcende o zelo funcional e compromete a sua posição de neutralidade, caracterizando prejulgamento.

5. A distribuição da ação civil pública ao mesmo juiz que instigou a apuração dos fatos que a originaram macula a imparcialidade, pressuposto de validade do processo, pois o magistrado já não se encontra equidistante das partes, tendo antecipado seu convencimento sobre a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Incidente de suspeição acolhido para declarar o magistrado suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038, com a sua condenação ao pagamento das custas e a anulação dos atos decisórios por ele proferidos.

7.
Tese de julgamento:
"1. A atuação proativa do magistrado que, de ofício, requisita a instauração de investigação sobre determinados fatos e, posteriormente, preside a ação judicial resultante dessa apuração, configura interesse no julgamento da causa, nos termos do art. 145, IV, do CPC. 2. Tal conduta compromete o dever de imparcialidade, pressuposto processual de validade, pois o julgador antecipa seu convencimento e deixa de ocupar a posição de neutralidade exigida para a condução do processo, justificando o seu afastamento."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 145, IV, e 146, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.866.229/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 636.334/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher o incidente de suspeição para declarar o magistrado Dr. Maxon Wander Monteiro suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
MANOEL FERNANDES ALVES
em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

A parte excipiente alega, em síntese, a suspeição do magistrado excepto por suposto interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, nos termos do artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, detalhando as razões em sua petição inicial (id. 9735955).

Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9736450).

Recebida a arguição, foi intimada a parte excipiente para se manifestar, o que o fez por meio da petição de id. 13785645, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 13324465.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003462-24.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: MANOEL FERNANDES ALVES

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO, JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
MANOEL FERNANDES ALVES
em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

A parte excipiente alega, em síntese, a suspeição do magistrado excepto por suposto interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, nos termos do artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, detalhando as razões em sua petição inicial (id. 9735955).

Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9736450).

Recebida a arguição, foi intimada a parte excipiente para se manifestar, o que o fez por meio da petição de id. 13785645, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 13324465.

Pois bem.

A arguição de suspeição constitui mecanismo processual destinado a garantir a imparcialidade do julgador, pressuposto de validade do processo, estando previsto no art. 146 do CPC o procedimento para o processamento do incidente. Assim explica a doutrina
1
:

O incidente de arguição de impedimento ou suspeição é a forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa, por lhe faltar imparcialidade, que é pressuposto processual subjetivo referente ao juiz. Enquanto a alegação de incompetência se refere ao juízo, o impedimento e a suspeição se referem à pessoa do juiz, que, neste incidente, é parte (ele é réu do incidente).
[...]
A imparcialidade do julgador é requisito processual de validade; portanto, o ato do juiz parcial é ato que pode ser invalidado.

As hipóteses de suspeição estão enumeradas no art. 145 do CPC, senão vejamos:

CPC

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A respeito deste rol, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que é taxativo, devendo ser interpretado de forma restritiva, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES NÃO COMPROVADO. INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. 1.
A Jurisprudência desta Corte orienta que as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC (art. 135 do CPC/73) são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente.
[...] (AgInt no REsp n. 1.866.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

[...] 2.
É entendimento desta Corte Superior que o rol legal que prevê a suspeição é taxativo, de modo que é imprescindível "ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes" (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe de 21/02/2013).
(AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ainda, destaca-se que, para o reconhecimento da suspeição do magistrado, o que implica o afastamento do juiz natural da causa, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC, não bastando inconformismo com eventual decisão desfavorável à parte
2
.

Nesse sentido,

a Corte Especial do STJ
“já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes
[...]
Precedente: AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte especial, DJe 15/03/2013”
(AgRg no AREsp n. 636.334/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 12/6/2015).

Firmadas tais balizas, passa-se à análise do presente incidente, em que o excipiente pleiteia a declaração de suspeição do Magistrado para atuar na Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

O ponto central da arguição é que o magistrado teria atuado de forma proativa para dar início à apuração dos fatos que culminaram no ajuizamento da referida ação.

Conforme Ofício nº 009/2022, de 15 de agosto de 2022, subscrito pelo Magistrado e endereçado ao Ministério Público, informa que, após constatar de ofício um “
volume discrepante de demandas patrocinadas por alguns advogados”
, tomou a iniciativa de oficiar sindicatos e, com base nas informações colhidas, provocou a atuação do
Parquet
. Diante disso, ressai a atuação proativa do magistrado na apuração de supostas irregularidades, o que propicia questionar a quebra da inércia da jurisdição.

Na sequência, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública n° 5000505-50.2024.8.08.0038 em face do excipiente e de outros advogados, mencionando o procedimento extrajudicial deflagrado justamente pelo referido ofício do Juiz de Direito excepto, a quem a inicial foi distribuída.

Assim, reconhece-se que a distribuição da ação ao mesmo juiz que instigou a investigação dos fatos compromete a imparcialidade.

Da análise de tais documentos, ressai que o Magistrado excepto antecipou seu convencimento sobre a matéria de fundo da ação civil pública, postura que revela um grau de envolvimento com o desfecho da lide que transcende o zelo funcional, sendo um forte indicativo de que já não mais ocupa uma posição de neutralidade em relação aos fatos apurados e às partes.

Nesta linha, revela-se configurado o prejulgamento, quando o magistrado, antes mesmo do início da ação, manifesta seu convencimento sobre questões de mérito.

Mediante a análise do conjunto probatório, portanto, entendo que a conduta do magistrado demonstra um viés de julgamento e dá substrato à alegação do excipiente de que existe parcialidade, tornando plausível a configuração da hipótese de interesse no julgamento do processo em favor de uma das partes (art. 145, IV, do CPC).

Diante de tais considerações, vislumbrando provas suficientes e capazes de colocar em dúvida a parcialidade do julgador,
ACOLHO O PRESENTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
para declarar o Exmo. Juiz de Direito, Dr. Maxon Wander Monteiro, suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

Por conseguinte, condeno o Magistrado excepto ao pagamento das custas e determino a remessa dos autos da referida ação ao seu substituto legal, nos termos do que dispõe o art. 146, §5º, do CPC.

Conforme art. 146, § 6º, do CPC, fixo como momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado o recebimento dos autos da referida ação civil pública e, por conseguinte, declaro nulos os pronunciamentos de conteúdo decisório por ele proferidos, mantendo-se, contudo, hígidos os atos de caráter eminentemente impulsionador.

É como voto.

1
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 849.

2
STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)